Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746408-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO AGRAVADO: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO em face de JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0725475-70.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido da agravante. Segundo narra a agravante: Trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em que houve pedido, indeferido pelo d. Juízo da ação principal, de a) a atualização do valor da causa para constar o valor de R$ 355.779,21 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais, e vinte e um centavos); b) penhora saldo da conta judicial n. 5000125759052 perante o Banco do Brasil S.A., vinculado ao processo de responsabilização, ainda à época do processo físico, n. 2014.01.1.118356-3, convertido para PJ-e. 0729153- 30.2017.8.07.0015, com saldo atualizado para 06/11/2019, em R$ 105.698,67, correspondentes a depósitos de alugueres do imóvel de Formosa, de titularidade dos executados WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO; e c) a PENHORA do saldo da conta judicial n. 0400110109417, vinculado aos autos da responsabilização, PJe. 0729153-30.2017.8.07.0015, correspondente ao crédito remanescente do leilão de imóvel de titularidade da JPW INCORPORAÇÕES, CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EIRELI, no valor histórico de R$ 270.102,66, transferido em 09/09/2019. Aduz que deve ser alterado o valor da causa em razão da atualização da atualização monetária e do acréscimo de juros de mora. Assevera que a indisponibilidade dos valores das contas judiciais não afeta a possibilidade de penhora, mas tão somente impede que o proprietário desfaça de seus bens. Ao final, pede: 5. DOS PEDIDOS Diante o exposto, requer, a Vossas Excelências que seja conhecido o presente recurso e, ao final, PROVIDO para que: a) Seja DEFERIDO, LIMINARMENTE, efeito SUSPENSIVO ao presente recurso, para que se torne sem efeito a decisão recorrida; b) Seja determinada a atualização do valor da causa para constar o valor de R$ 355.779,21 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais, e vinte e um centavos); c) Seja deferida a PENHORA do saldo da conta judicial n. 5000125759052 perante o Banco do Brasil S.A., vinculado ao processo de responsabilização, ainda à época do processo físico, n. 2014.01.1.118356-3, convertido para PJ-e. 0729153-30.2017.8.07.0015, com saldo atualizado para 06/11/2019, em R$ 105.698,67, correspondentes a depósitos de alugueres do imóvel de Formosa, de titularidade dos executados WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO; d) Seja deferida a PENHORA do saldo da conta judicial n. 0400110109417, vinculado aos autos da responsabilização, PJe. 0729153-30.2017.8.07.0015, correspondente ao crédito remanescente do leilão de imóvel de titularidade da JPW INCORPORAÇÕES, CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EIRELI, no valor histórico de R$ 270.102,66, transferido em 09/09/2019. É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em relação à atualização do valor da causa, insta salientar que a planilha de atualização do valor da causa é o parâmetro para fixar os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, não carecendo que seja modificado o valor da causa originária. No que pertine aos pedidos de penhora, conforme destacou o Juízo de origem, este deve ser feito como penhora no rosto dos autos. Isso porque existe uma relação processual que discute a origem, o destino e a existência dos valores, não podendo outro Juízo determinar medida constritiva sem que isso passe pelo Juízo no qual a causa tramita. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 16:12:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador